Tribunal: STF
Processo: RE 97118
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
- DUPLICATA. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. EXIBIÇÃO DO TÍTULO.
DESNECESSIDADE. SE O PROTESTO PODE SER TIRADO MEDIANTE SIMPLES
INDICAÇÕES DO PORTADOR (ART-13, PAR-1. DA LEI N. 5474/68), COM MAIOR
RAZÃO SUA EXIBIÇÃO FICA DISPENSADA NO PROCESSO DA AÇÃO ORDINARIA DE
COBRANÇA DO CRÉDITO. AFRONTOU O ACÓRDÃO RECORRIDO O ART-7., PAR-2.
DA LEI N. 5474/68.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.